Tribunal: TJES
Processo: 5012876-60.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012876-60.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA BRUN GAUDARD e outros

APELADO: PIGNATON CONSULTING LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de perdas e danos, em razão de suposto descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais. Alegam os Apelantes que o oferecimento de turmas aos sábados foi condição verbal para a matrícula, condição esta não cumprida, o que teria impossibilitado a frequência às aulas. Pleiteiam a rescisão contratual com incidência de multa, devolução em dobro das parcelas pagas e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve descumprimento contratual por parte da instituição de ensino;
(ii) avaliar se os Apelantes comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, autorizando a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que as aulas ocorreriam às quintas-feiras pela manhã, inexistindo qualquer cláusula que condicione a matrícula ou a prestação de serviços ao oferecimento de turmas aos sábados.

4 -
A alegação de compromisso verbal relativo à oferta de turmas aos sábados não é corroborada por provas documentais ou por elementos
mínimos
no conjunto probatório.

5 -
Os áudios juntados pelos Apelantes não indicam o interlocutor nem comprovam que foram enviados à instituição de ensino, sendo insuficientes para corroborar a tese dos Apelantes.

6 -
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a demonstração de verossimilhança nas alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, requisitos que não se verificam no caso concreto, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 752.812/RS e AgInt no REsp 1610579/AM).

7 -
Não há elementos mínimos que sustentem a versão dos Apelantes, motivo pelo qual não se vislumbra justificativa para afastar a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO

8 -
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 752.812/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1610579/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
KARLA BRUN GAUDARD
e
MATHEUS BRUN DOS SANTOS,
em face d
a
r. sentença
(id. 9185716)

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital
que, nos autos da “ação de
rescisão
contratual
c/c ressarcimento de perdas e danos
” ajuizada
em face de
PIGNATON CONSULTING LTDA,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignados, os Apelantes aduzem em duas razões (id. 9185718), em síntese: I) a ausência de fundamentação da sentença, que sequer menciona os elementos probatórios colacionados em sua réplica; II) que celebraram contrato de prestação de serviços educacionais de curso de assistente administrativo completo a ser cursado pelo segundo apelante, visando sua qualificação como menor aprendiz, tendo condicionando sua matrícula à oferta de turma aos sábados; III) que apesar do convencionado verbalmente, foram oferecidas turmas em dias distintos, o que impossibilitou a frequência do menor às aulas, culminando com o pedido de rescisão contratual.

Requer, ao final, a rescisão do contrato entabulado com a incidência da multa contratual de 10%, a devolução em dobro do valor das parcelas pagas, bem como a indenização pelos danos morais causados.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de novembro de 2024

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012876-60.2021.8.08.0035

APELANTE: KARLA BRUN GAUDARD, MATHEUS BRUN DOS SANTOS

APELADO: PIGNATON CONSULTING LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de apelação cível interposta por
KARLA BRUN GAUDARD
e
MATHEUS BRUN DOS SANTOS,
em face d
a
r. sentença
(id. 9185716)

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital
que, nos autos da “ação de
rescisão
contratual
c/c ressarcimento de perdas e danos
” ajuizada
em face de
PIGNATON CONSULTING LTDA,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignados, os Apelantes aduzem em duas razões (id. 9185718), em síntese: I) a ausência de fundamentação da sentença, que sequer menciona os elementos probatórios colacionados em sua réplica; II) que celebraram contrato de prestação de serviços educacionais de curso de assistente administrativo completo, a ser cursado pelo segundo apelante, visando sua qualificação como menor aprendiz, tendo condicionando sua matrícula à oferta de turma aos sábados; III) que apesar do convencionado verbalmente, foram oferecidas turmas em dias distintos, o que impossibilitou a frequência do menor às aulas, culminando com o pedido de rescisão contratual.

Requer, ao final, a rescisão do contrato entabulado com a incidência da multa contratual de 10%, a devolução em dobro do valor das parcelas pagas, bem como a indenização pelos danos morais causados.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Cuidam os autos de contrato de prestação de serviços educacionais, para fornecimento de curso de assistente administrativo completo celebrado entre as partes, visando a qualificação de menor aprendiz para o exercício profissional.

O referido contrato (id. 9185624) foi celebrado em 14.11.2020, afirmando os Apelantes, em que pese conste no documento que as aulas seriam ministradas às quintas-feiras pela manhã, a frequência do aluno às referidas aulas foi condicionada à oferta de turma aos sábados, posto que, durante a semana, estaria em turno letivo regular, e sua genitora, responsável por levá-lo, estaria em horário de trabalho.

Asseveram que, não tendo ocorrido a oferta da turma aos sábados, conforme prometido ao tempo da contratação, o segundo Apelante restou impossibilitado de frequentar o curso, tendo requerido a rescisão do contrato firmado.

Em sua inicial, os ora Apelantes colacionaram a cópia do contrato celebrado, duas notificações extrajudiciais de cobrança de débito enviadas pela Apelada (id. 9185628 e 9185629), bem como a resposta dos Apelantes à primeira notificação (id. 9185626).

A Apelada aduz, em sua peça de defesa, que os Requerentes/Apelantes tinham ciência do contrato firmado e o dia em que as aulas seriam ministradas, conforme consta no instrumento assinado pelas partes, não tendo os recorrentes formalizado pedido de rescisão do contrato.

Em réplica, os Requerentes afirmam que foram coagidos a formalizar a contratação pelo preposto da Requerida colacionando, ainda, áudios gravados pela primeira Requerente narrando seu descontentamento com a condução da avença, sem que se saiba qual destinatário das mensagens, ou quem foi o interlocutor da conversa estabelecida.

Debruçando-me sobre o acervo probatório colacionado aos autos, à míngua de elementos mínimos capazes de sustentar a versão dos fatos narrada pelos Apelantes, entendo que não merece retoques a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Com efeito, consoante de infere da Cláusula 20.1 do Contrato entabulado entre as partes, a primeira das 25 (vinte e cinco) parcelas convencionadas, tinha o vencimento previsto para o dia 05.12.2020, inexistindo no referido instrumento condicionamento do pagamento ao início das aulas.

Do mesmo modo, não há no caderno processual prova suficientemente robusta a corroborar a alegação de condicionamento de matrícula ao oferecimento de turmas aos sábados, posto que o único documento escrito produzido pelos Requeridos/Apelantes é o e-mail em resposta à notificação de cobrança enviada pela Requerida/Apelante. Ademais, impende destacar que os áudios juntados não indicam a existência de um interlocutor, ou mesmo deixam transparecer que foram efetivamente enviados à instituição de ensino.

Nesse sentido, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
a inversão do ônus da prova em relação de consumo não é automática, dependendo da aferição dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua condição de hipossuficiência
, nos termos do

art. 6º, VIII, do CDC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1
. Conforme o acórdão recorrido, descabida a inversão do ônus da prova à míngua de verossimilhança nas alegações do consumidor; inexiste prova da não contratação do serviço, tampouco de prestação defeituosa. A afirmação do contrário depende do reexame de fatos e de provas, providência inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, ficando não prequestionados. Aplicação da Súmula 282/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 752.812/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SÚMULA Nº 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1.
Na hipótese, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à ausência de verossimilhança mínima para a inversão do ônus probatório. Aplicação da Súmula nº 83/STJ.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1610579/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017).

Destarte, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Sob tal premissa, no caso posto em julgamento, e consoante a fundamentação acima exposta, verifico que os Autores/Apelantes não instruíram a inicial com documentos capazes de amparar sua tese, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

D
o exposto, conheço recurso
para, no mérito,
negar-lhe provimento.

A
nte o total improvimento recursal, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na sentença para 20% do valor atualizado da causa, devendo ser observada a condição suspensiva de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.